Tribunal: STF
Processo: Inq 1938
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-15
Data de publicação: 2003-05-15

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DELITO DE IMPRENSA.
SUJEITO PASSIVO: DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
AUSÊNCIA DE FATO DETERMINADO. INJÚRIA.
1.      Denúncia de prática de
crime por parte de Senador da República contra a honra de Deputado
Federal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ação penal pública
 condicionada à representação, dado que as ofensas foram dirigidas a
 servidor público lato sensu e guardam estreita relação com o
exercício da função (Lei 5250/67, artigo 40, I, b).
2.      Para a
caracterização dos crimes de calúnia e difamação requer-se que a
imputação verse sobre fato determinado. Embora desnecessário maiores
 detalhes, essencial é que o fato seja individualizável, tenha
existência história e possa, assim, ser identificado no tempo e no
espaço. Se for criminoso, poderá haver calúnia e, em caso contrário,
 difamação. Ausente a determinação, configura-se apenas o delito de
injúria.
3.      Situação concreta em que o denunciado atribuiu
qualidades negativas ao ofendido, relacionadas a fatos vagos e
imprecisos, o que afasta a possibilidade de enquadramento da conduta
 como difamação, restando a viabilidade de qualificar a hipótese
como crime de injúria.
4.      Cabível, em tese, a suspensão condicional
 do processo prevista no artigo 89 da lei 9099/95, o momento para
sua proposição coincide com o oferecimento da denúncia. Sua
ausência, porém, não impede que o Tribunal exerça o juízo de
admissibilidade da persecutio criminis e, em caso positivo, provoque
 o Ministério Público acerca da questão.
        Denúncia recebida em
parte, apenas quanto ao delito previsto no artigo 22 da Lei de
Imprensa.